Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-24.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-24.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que afastou a prescrição intercorrente, sob alegação de omissão quanto à inércia do exequente, ao art. 921, § 4º-A, do CPC, ao abandono da causa e ao prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão contém omissões que justifiquem sua integração pelos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou suficientemente as teses suscitadas e concluiu pela inexistência de inércia qualificada do exequente.

Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento observa o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2.
A prática de atos de impulso processual, afasta a prescrição intercorrente.
3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 921, § 4º-A, e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Atlas Agroindustrial Ltda. e Armando Fernandes Moro em face do v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento por esta Terceira Câmara de Direito Privado,
sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes alegam, em apertada síntese, que o acórdão padece de omissões relevantes. Sustentam que o Colegiado não enfrentou adequadamente a alegada inércia da parte exequente por lapso superior ao prazo prescricional, afirmando que os atos processuais praticados não teriam produzido resultado útil apto a impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduzem, ainda, que o julgado deixou de apreciar a incidência do art. 921, § 4º-A, do CPC, defendendo que a interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva constrição patrimonial, não sendo suficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas. Alegam, por fim, que o acórdão permaneceu omisso quanto à tese de abandono da causa, sustentada com fundamento no art. 485, III, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores (id.
372365393
).

A parte embargada apresentou contrarrazões (id.
373428359
), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, analisando detidamente os autos, verifica-se que embora a efetiva constrição patrimonial tenha sido formalizada apenas em 2024, os autos revelam que o exequente promoveu atos de impulso processual ao longo da marcha executiva, circunstância incompatível com a alegada inércia qualificada.

Com efeito, verifica-se que, após o trânsito em julgado ocorrido em 26.07.2017, o Banco agravado requereu penhora das garantias vinculadas ao contrato em 17.11.2017 (id. 49908098 - Pág. 76), providência posteriormente deferida pelo Juízo de origem (id. 49908098 - Pág. 78). Na sequência, em 24.09.2018, postulou a expedição de carta precatória para cumprimento da constrição (id. 49908098 - Pág. 86), promovendo, inclusive, o recolhimento das custas necessárias ao ato processual (id. 49908098 - Pág. 89).

Posteriormente, em 13.07.2022, renovou o impulso executivo mediante requerimento para que os devedores indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, V, do CPC (id. 89850302).

Logo, é evidente que constam dos autos diligências executivas e, ao final, efetiva penhora de imóveis, com averbações realizadas nos anos de 2024 e 2025, circunstâncias que evidenciam a continuidade da atuação do credor na tentativa de satisfação do débito exequendo.

Nesse contexto, não se mostra possível concluir pela ocorrência de abandono processual ou inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, sobretudo porque a dificuldade na localização de bens penhoráveis não pode ser automaticamente imputada ao exequente como desídia processual.

A propósito, bem destacou o douto magistrado ao asseverar, in verbis:

“No caso sob análise, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, do Código Civil, conjugado com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Para que a prescrição intercorrente se consumasse, seria necessário verificar, após o ano de suspensão automática, o transcurso ininterrupto de cinco anos sem qualquer ato processual que demonstrasse o interesse do credor na satisfação da dívida ou que resultasse em constrição patrimonial efetiva.

Ao perscrutar os elementos constantes dos autos, verifica-se que a narrativa de abandono processual sustentada pelos executados não se coaduna com a realidade processual documentada. Embora os devedores aleguem um hiato entre 2017 e 2022, o exequente logrou demonstrar a prática de atos de impulso processual nos anos intermediários de 2021, 2022 e 2023. Mais do que meros pedidos de diligência, o comportamento do credor revelou-se frutífero, resultando na efetiva penhora de imóveis, conforme comprovam as averbações nas matrículas n.º 13.633, 93.595 e 93.684, todas registradas em 2024 e 2025 com base em termo lavrado em 11 de setembro de 2024.

A interpretação sistemática e teleológica do instituto da prescrição intercorrente impõe

que este não seja utilizado como um instrumento de premiação ao devedor quando o credor, ainda que com dificuldades inerentes à busca de bens, mantém a atividade processual e alcança o resultado útil da execução. A existência de penhora formalizada e atual afasta, por si só, a presunção de desídia qualificada necessária para decretar a morte da pretensão executória. Se o processo atingiu sua finalidade instrumental — a garantia do juízo através da penhora —, torna-se contraditório declarar sua extinção por inércia, visto que a inércia não se verificou no plano fático.” (id. 222382044 – autos de origem).

Aliás, embora o Juízo de origem não tenha enfrentado de forma destacada a tese subsidiária de abandono da causa fundada na Súmula 240 do STJ, a decisão agravada apreciou expressamente a inexistência de inércia qualificada do exequente, concluindo pela continuidade dos atos executivos e pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença, fundamentação suficiente para afastar, ainda que implicitamente, a alegação de abandono processual.

Ademais, os próprios agravantes reconhecem a existência de diligências promovidas pelo credor, circunstância incompatível com a incidência da Súmula 240 do STJ.

A narrativa extraída dos autos, portanto, não autoriza afirmar a existência de inércia relevante, tampouco abandono processual, havendo, ao contrário, atuação do exequente, com requerimentos protocolados e diligências concretas destinadas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Logo, não se verifica que eventual demora processual tenha decorrido exclusivamente de inércia do exequente, mas também das dificuldades inerentes à localização de bens passíveis de constrição, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência da prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento deste Tribunal, in litteris:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestando-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...).” (RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei)

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.” (RAI n.º 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Deste modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado a quo, pois, não sendo comprovado que houve paralização do processo pelo prazo legal, por inércia do exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.
”

(id. 368645897).

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que a controvérsia foi suficientemente enfrentada, mediante fundamentação clara, coerente e apta a justificar a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão acerca da inércia do exequente, o acórdão consignou expressamente que a prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo prescricional, a inércia injustificada do credor, circunstância não verificada na espécie. Após examinar a marcha processual, concluiu que o exequente praticou sucessivos atos voltados à satisfação do crédito, tais como requerimentos de penhora, expedição de carta precatória, recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência, renovação do impulso executivo e, ao final, a efetivação da constrição patrimonial, afastando a configuração da desídia.

Também não procede a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 921, § 4º-A, do CPC. Ora, evidente a inaplicabilidade da Lei n.º 14.195/2021 aos atos anteriores à sua vigência, de modo que o
decisum
registrou que as diligências executivas culminaram na efetiva constrição patrimonial, circunstância incompatível com a tese de prescrição intercorrente.

De igual modo, inexiste omissão quanto ao alegado abandono da causa. Ao concluir pela inexistência de inércia qualificada do exequente e pela continuidade dos atos executivos, o acórdão afastou, ainda que de forma implícita, a incidência do art. 485, III, do CPC e da Súmula 240 do STJ, por incompatibilidade lógica entre tais conclusões.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026